Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712912-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BOMBARDIER CAPITAL INC. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAFÉ EXPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0069202-17.2008.8.07.0001, encaminhou os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a necessidade de reforma do decisum, apontando o desacerto da decisão ora hostilizada. A parte agravante afirma que o cerne de sua irresignação se concentra na discussão acerca dos honorários advocatícios. Para tanto, basicamente repisa os mesmos argumentos expostos por ocasião de sua manifestação relativa aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no primeiro grau de jurisdição. Aduz que o débito referente aos honorários advocatícios arbitrados no bojo da ação de execução em tramitação foram calculados em dólar e com o acréscimo de juros de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano. Assevera, ainda, que o valor referente aos honorários advocatícios deve ser calculado somente sobre o débito remanescente após a dedução do montante atualizado dos depósitos de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) e R$ 346.223,80 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Tece outras considerações, assim como sustenta que os erros de cálculos são passíveis de correção a qualquer tempo, não sendo, portanto, alcançados pela preclusão. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 34732906. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 34732901): A executada Café Export peticionou no ID 116736300 requerendo a realização de correções nos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 38892951, os quais foram homologados por meio da decisão de ID 115024327. Alega, em suma, que: - foi considerada para fins de dedução dos valores penhorados via Bacenjud a data de 17/11/17, enquanto a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial ocorreu em 17/11/14; - o débito relativo aos honorários advocatícios fixados nesta execução foram calculados em dólar e com o acréscimo de juros de 10,58% ao ano; - os honorários advocatícios devem ser calculado somente sobre o débito remanescente apurado após a dedução do saldo atualizado dos depósitos de R$ 4.600.000,00 e R$ 346.223,80. Não é cabível neste momento processual, em virtude da preclusão, reabrir discussão sobre questões de direito relativas aos critérios adotados para a realização dos cálculos já homologados, mas somente efetuar-se a correção de eventuais erros materiais. Em relação ao erro na data de dedução da quantia penhorada via Bacenjud, assiste razão à executada Café Export. Afere-se no recibo de protocolamento e bloqueio de valores emitido pelo Bacenjud (ID 38892398) que os valores penhorados foram transferidos para a conta judicial em 17/11/14, data a ser considerada, e não 17/11/17, conforme foi descrito, por erro material, na decisão de ID 38892725 e observado pela Contadoria nos cálculos de ID 38892951, os quais devem ser retificados sob este aspecto. Quanto ao suposto erro de cálculo decorrente da apuração do valor dos honorários advocatícios em dólar e com o acréscimo de juros de 10,58% ao ano, a alegação da executada Café Export carece de fundamento. A necessidade de realizar o cálculo do valor do débito em dólar e o cabimento da incidência de juros de 10,58% ao ano consistem em questões preclusas, razão pela qual é incabível a sua rediscussão nestes autos. O valor dos honorários advocatícios fixados nesta execução devem ser apurados da mesma forma que o valor principal, visto que correspondem a 10% daquele valor. Assim, a apuração do valor dos honorários advocatícios em dólar é o procedimento correto, não configurando, portanto, o alegado erro de cálculo. A respeito dos juros incidentes sobre os honorários advocatícios, observa-se nos cálculos de ID 38892951 que a Contadoria apurou o montante correspondente a 10% do débito principal sem o acréscimo de juros e os aplicou proporcionalmente sobre o valor dos honorários. Não houve, portanto, a incidência de juros sobre juros ou qualquer outra irregularidade no cômputo dos juros, ao contrário do que foi afirmado pela executada. Por fim, a alegação de que os honorários advocatícios devem ser calculados somente sobre o valor remanescente apurado após a dedução da quantias já disponíveis em conta judicial consiste em questão de direito que já foi analisada e refutada, bem como já foi submetida à apreciação da segunda instância por meio do AGI 0705838-81.2018.8.07.0000, o qual foi improvido, conforme já relatado na decisão de ID 115024327. Não se trata, portanto, de erro de cálculo, mas de questão de direito já atingida pela preclusão. Face o exposto, encaminhem-se os autos à Contadoria para a retificação do cálculo apresentado no ID 38892951, somente em relação à data a ser considerada para fins de dedução da quantia penhorada via Bacenjud, na forma descrita acima, e para apurar o valor do débito remanescente, conforme estipulado na decisão de ID 115024327. Vale desde já salientar que a retificação de cálculo ora determinada não afeta a realização da transferência em favor da exequente, que já foi deferida na decisão de ID 115024327, uma vez que os valores a serem transferidos são incontroversos, conforme já demonstrado naquela decisão. Entretanto, em relação à diligência a ser realizada no Sisbajud para reforço da penhora, ante o erro material detectado, o qual afeta o valor do débito remanescente, aguarde-se a retificação dos cálculos da Contadoria. Em vista do que foi relatado na petição de ID 118231183, à exequente para, assim que possível, informar nos autos os seus dados bancários, de modo a viabilizar a realização da transferência já deferida. (destaques no original) O ponto central a ser discutido nesta fase recursal cinge-se em analisar se os cálculos da Contadoria, homologados pelo Juízo singular, estão em consonância com o título extrajudicial que deu ensejo à ação de execução em tramitação no primeiro grau de jurisdição. Para melhor esclarecimento da controvérsia, peço vênia à magistrada de primeiro grau para reproduzir a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, haja vista que tal decisão relata detalhadamente o histórico processual do feito executivo instaurado há mais de uma década. Confira-se (ID 119731138 – autos de origem): - HISTÓRICO PROCESSUAL - Preâmbulo Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Bombardier Capital Inc. em desfavor de Café Export Indústria e Comércio Ltda., Voetur Táxi Aéreo Ltda., Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Antonio Carlos Lassi Lopes e Yara Maria Lacerda. O título executivo que embasa a ação, juntado no ID 38891917, consiste em instrumento particular de confissão de dívida referente a contrato de mútuo celebrado para a aquisição de aeronave. - Dos embargos à execução Foram opostos dois embargos à execução. Os primeiros embargos, opostos pela executada Voetur Táxi Aéreo Ltda., tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.071070-2. Os segundos embargos, opostos pelos demais executados, tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.083498-9. Os dois embargos à execução foram julgados em conjunto (ID 38892406 - Págs. 07/16) tendo sido julgados parcialmente procedentes para "declarar o excesso de execução na quantia de US$ 38.347,20 (trinta e oito mil trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos), fixando o valor do débito exequendo no montante de US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos), devendo prosseguir a execução quanto a esse montante, que deverá ser atualizado a contar do ajuizamento da ação executiva, nos termos e índices previstos no contrato". Em virtude da sucumbência mínima da embargante, os embargantes foram condenados, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos a ambas as ações, os quais foram fixados no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença proferida no julgamento dos embargos à execução foi mantida integralmente pelas instâncias superiores, conforme demonstram as cópias de acórdão, decisões e certidão de trânsito em julgado juntadas nos ID ́s 38892344, 38892516 - Págs. 44/59 e 38892516 - Págs. 47/59. - Dos depósitos judiciais vinculados aos autos Por meio da decisão de ID 38891932, em virtude da notícia do sinistro da aeronave que estava hipotecada para a garantia do débito ora em execução, deferiu-se o pedido da exequente para que a seguradora (Chubb do Brasil Companhia de Seguros S/A) promovesse o depósito judicial do valor da indenização securitária referente a apólice de seguro que tinha a executada Voetur Táxi Aéreo como beneficiária. Em atendimento à determinação judicial, a segurada efetuou, em 20/05/2008, depósito judicial vinculado a estes autos, no valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), conforme comprovante juntado no ID 3881937. Por ser o valor da indenização securitária insuficiente inferior ao do débito, deferiu-se o bloqueio do valor remanescente, via Sisbajud (ID 38892375). A diligência foi parcialmente frutífera (ID 38892398), tendo resultado na penhora, em 17/11/2014, do total de R$ 346.233,80 (trezentos e quarenta seis mil duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos), provenientes das contas bancárias dos executados Café Export (R$ 256.849,82), Voetur (R$ 83.442,17), Auto Viação São Judas Tadeu (R$ 30,99), Antônio Carlos (R$ 421,96) e Yara (R$ 5.478,86). - Dos agravos de instrumento Ao longo da tramitação desta execução, que foi ajuizada em 2008, foram interpostos 10 agravos de instrumento, os quais já foram definitivamente julgados. O AGI no 2009.00.2.010889-3 foi interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos executivos enquanto não fossem definitivamente julgados os embargos à execução. O recurso foi improvido, conforme se observa nas peças encaminhadas pela segunda instância no ID 38892272. O AGI no 2014 00 2 021817-2 foi interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o levantamento de valores antes do trânsito em julgado no âmbito dos embargos à execução. O recurso não foi conhecido, conforme aferível nas peças encaminhadas pela segunda instância no ID 38892463. O AGI no 2014.00.2.030443-2 foi interposto pela executada Voetur contra a decisão que deferiu o bloqueio eletrônico de valores, recurso que foi provido para cassar a decisão agravada e determinar que fosse propiciado o contraditório em relação ao cálculos que foram apresentados pela exequente. Peças encaminhadas pela segunda instância no ID 38892449. O AGI 2014.00.2.031030-0 foi interposto pela executada Café Export também contra a decisão que deferiu o bloqueio eletrônico de valores, recurso que foi provido para cassar, de ofício, a decisão agravada e determinar que fosse oportunizado o contraditório sobre os cálculos, ressalvando que os valores deveriam permanecer bloqueados e que tal determinação abrangia, inclusive, o AGI no 2014.00.2.030443-2, mencionado no parágrafo anterior. Peças do recurso juntadas no ID 38892468. O AGI no 2016 00 2 010636-4 foi interposto pela exequente contra a decisão de ID 38892475 que havia determinado a adequação do cálculo do valor do débito na forma ali especificada. recurso que não foi conhecido. Cópias da peças do recurso juntadas no ID 38892511. O AGI no 0715504-43.2017.8.07.0000 foi interposto pela exequente pleiteando a reforma da decisão de ID 38892649 para que: na conversão da moeda seja considerado o valor de câmbio do Dólar na data de levantamento de valores; seja autorizado o levantamento dos valores incontroversos; seja considerado o saldo atualizado dos depósitos judiciais no cálculo do valor do débito. Excetuado o ofício de ID 38892676, por meio do qual foi comunicada a dispensa da prestação de informações, não foram encaminhadas pela segunda instância as peças recursais e nem juntadas pelas partes. Não obstante, em consulta ao andamento processual, afere-se que o recurso foi parcialmente conhecido e na parte conhecida, a referente a necessidade de consideração do saldo atualizado da conta judicial para a elaboração do cálculo, o recurso foi improvido. O AGI no 0705838-81.2018.8.07.0000 foi interposto pela executada Café Export pleiteando a reforma da decisão de ID 38892725 para que o valor dos honorários advocatícios fosse limitado à quantia de R$ 53.881,07, correspondentes a 10% sobre a dívida objeto da execução, deduzindo-se do valor devido o importe de R$ 4.600.000,00 pago pela seguradora, recurso que foi improvido. Peças recursais juntadas no ID 38892939. O AGI no 0708161-59.2018.8.07.0000 foi interposto pela executada Voetur pleiteando a reforma da decisão de ID 38892785 para que passe a ser considerado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta no julgamento dos embargos à execução, fixou a obrigação do pagamento único de R$ 5.000,00 englobando também os honorários devidos nesta ação de execução, bem como para que seja afastada a multa fixada em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios. Embora ainda não tenham sido enviadas a este juízo as peças dos autos do recurso, em consulta ao andamento processual em consulta ao andamento processual é constatado que o agravo foi parcialmente conhecido e que na parte conhecida foi improvido, bem como que a executada interpôs recurso especial e extraordinário contra o respectivo acórdão, recursos que foram inadmitidos. O agravo em recurso especial foi parcialmente conhecido para conhecer do recurso especial e nessa extensão a ele negar provimento. Cópias de peças do recurso juntadas pela exequente nos ID ́s 81469429 e 85300777- Págs. 3/16. O agravo em recurso extraordinário teve o seu seguimento negado. Cópias de peças do recurso juntadas pela exequente nos ID ́s 100689366 e 107759125. O AGI no 0722250-87.2018.8.07.0000 foi interposto pela exequente pleiteando a reforma da decisão de ID 38892910 para que na apuração do valor atualizado do débito fossem adotados os parâmetros elencados nas razões recursais (ID 38892963 - Págs. 16/17), dentre eles que seja considerada a cotação do dólar no dia do efetivo levantamento de valores. O recurso não foi conhecido. Cópias da peças dos autos do recurso juntadas no ID 42456379. O AGI no 0722747-67.2019.8.07.0000 foi interposto pela exequente contra a decisão de ID 46285437 pleiteando a sua reforma para que seja determinado o levantamento dos valores disponíveis nas contas judiciais vinculadas a este feito. O recurso não foi conhecido. As peças recursais encaminhadas pela segunda instância foram juntadas no ID 56669713. Em resumo, dos 10 recursos interpostos, 6 foram conhecidos, um deles parcialmente. Dos 6 recursos conhecidos, somente o AGI no 2014.00.2.030443-2 e o no 2014.00.2.031030-0 foram providos, ambos para cassar a decisão que deferiu o bloqueio de valores, via Bacenjud, sem oportunizar aos executados o prévio contraditório sobre o cálculo do valor do débito remanescente apresentado pela exequente, tendo a segunda instância ressalvado que apesar do provimento do recurso não deveriam ser ser desbloqueadas as importâncias localizadas nas contas bancárias dos devedores. - Do valor atualizado do débito Nos embargos à execução no 2008.01.1.071070-2 e 2008.01.1.083498-9, os quais foram julgados conjuntamente, conforme já relatado acima, fixou-se que o valor do débito principal na data do ajuizamento da ação corresponde a US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos), que deve ser atualizado a contar daquela data, nos termos e índices previstos no contrato. Na decisão que recebeu a petição inicial desta execução (ID 38891932) foram fixados honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor do débito. Na decisão de ID 38892785 foi imposta à executada Voetur multa de 2% sobre o valor da causa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios. O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão cuja cópia foi juntada no ID 85300777 - Págs. 5/13, por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos no agravo interno no agravo em recurso especial no AGI no 0708161-59.2018.8.07.0000, condenou a executada Voetur ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. O Supremo Tribunal Federal, na decisão monocrática cuja cópia foi juntada no ID 100689366, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela executada Voetur no AGI no 0708161- 59.2018.8.07.0000, estipulou que "havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo". Subsequentemente, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão cuja cópia foi juntada no ID 107759136, ao desprover, por ser manifestamente inadmissível, o agravo interno no agravo em recurso extraordinário no AGI no 0708161-59.2018.8.07.0000, condenou a executada Voetur ao pagamento de multa no valor de 5% do valor atualizado da causa e majorou ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixados, fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o daquele dispositivo legal. Em virtude da divergência das partes sobre o cálculo do valor atualizado do débito, inclusive sobre o modo como promover a dedução dos valores existentes em conta judicial, provenientes do depósito da indenização securitária e da penhora efetuada via Bacenjud, este Juízo, na decisão de ID 38892475, com as adequações e adendos efetuados por meio das decisões de ID ́s 38892570, 38892593, 38892649, 38892685 e 38892725, analisou as questões suscitadas pelas partes e definiu as diretrizes a serem seguidas para apurar o valor devido. Todos os recursos interpostos contra as mencionadas decisões foram improvidos ou sequer foram conhecidos, conforme já relatado no tópico anterior. Os autos foram remetidos à Contadoria para retificar os cálculos anteriormente apresentados, atendendo todas as diretrizes acima. Aquela unidade técnica apresentou os cálculos de ID 38892849. Os referidos cálculos foram objeto de impugnação da exequente (ID 38892869), da executada Voetur (ID 38892886) e da Café Export (ID 38892893). Na decisão de ID 38892910 foi rejeitada a alegação da exequente de que a Contadoria desconsiderou que a conversão cambial deveria ser realizada somente na data do pagamento, o que ainda não ocorreu. Este Juízo reforçou que, diversamente do que alega a exequente, o pagamento não se confunde com o levantamento de valores pagos. A impugnação da executada Voetur foi rejeitada por se limitar a repisar questão já analisada. A Contadoria foi instada a aferir a ocorrência de eventual erro de cálculo apontado na impugnação oferecida pela Café Export, tendo aquela unidade técnica, na manifestação de ID 38892951, reiterado a correção de seus últimos cálculos e asseverado que o alegado erro consiste na insurgência da referida executada em relação à inclusão de honorários de 10% sobre o valor do débito, os quais são devidos, nos termos das diretrizes de cálculo traçadas por este Juízo. Atualizou o valor do débito, o qual, em 21/02/2019, passou a corresponder à US $ 1.663.331,81 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil e trezentos e trinta e um dólares e oitenta e um centavos), o que equivale à R$ 6.253.295,93 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). Intimadas as partes a se manifestarem sobre a promoção da Contadoria, somente a exequente e a executada Voetur o fizeram. A exequente argumentou na petição de ID 38892941 que a metodologia para a elaboração dos cálculos ainda estaria sendo discutida no AGI no 0722250-87.2018.8.07.0000. No mesmo sentido, a executada Voetur alegou na petição de ID 38892969 que a metodologia para a realização dos cálculos ainda não foi definida, pois diversas questões ainda estariam sendo objeto de discussão no AGI no 0708161- 59.2018.8.07.0000. Na decisão de ID 38892958 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos recursos acima mencionados. Após ter sido comprovado o julgamento final de todos os recursos e a manutenção na íntegra dos parâmetros de cálculo fixados por este Juízo, por meio da decisão de ID 111419996 foi determinado à própria exequente, ao invés da Contadoria, a apresentação dos cálculos de atualização do débito, acrescendo-se a majoração dos honorários advocatícios efetuada pelo STF e as multas aplicadas por este Juízo, pelo StJ e pelo STF, verbas estas que recaem somente sobre a executada, por ser a parte que interpôs os recursos considerados protelatórios ou manifestamente improcedentes. A exequente juntou aos autos a planilha de ID 112254905, sobre a qual as partes foram intimadas a se manifestarem. A executada Voetur impugnou o valor apontado pela exequente (ID 113732038). Afirma que ainda estaria pendente de definição a metodologia de cálculo a ser adotada para a apuração do valor devido, que ainda não houve decisão sobre os cálculos apresentados pela Contadoria, que o valor apresentado pela exequente é exorbitante, que para a elaboração dos cálculos seria necessário apurar-se a atualização do montante já depositados nas contas judiciais para que esse possa ser deduzido do débito. Reitera as alegações feitas em suas manifestações anteriores. Sustenta que com a majoração estipulada pelo STF, os honorários advocatícios passaram a ser de 11% sobre o valor do débito remanescente. Reconhece ser devida a verba de 7% sobre o valor do débito remanescente, decorrente das multas aplicadas pelo STJ e STF. Aponta que, conforme as diretrizes traçadas por este Juízo, com as quais não concorda, o valor correto do débito remanescente seria de R$ 4.075.514,00 (quatro milhões setenta e cinco mil e quinhentos e quatorze reais). A executada Café Export apresentou impugnação aos cálculos, conforme petição de ID 113755799. Alega, em suma, que: a planilha apresentada pela exequente é confusa, dificultando a compreensão; o pagamento da majoração dos honorários advocatícios e as multas não podem lhe ser exigidas, visto que não interpôs os recursos que resultaram na majoração da verba honorária e na aplicação de tais multas; o valor original do débito é de US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos), enquanto a exequente erroneamente indicou na planilha impugnada que seria de US$ 3.114.130,50 (três milhões cento e quatorze mil e cento e trinta reais e cinquenta centavos); não foram deduzidos os pagamentos já efetuados. Reconhece como devida a importância de 4.425.548,52 (quatro milhões quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a título de obrigação principal, e R$ 442.554,85 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios, ressalvando que resta calcular o percentual de honorários sobre os pagamentos já ocorridos nos autos, para o que se faz necessário a informação sobre o saldo atualizado das contas judiciais. Em resumo, após mantidos pelas instâncias recursais todas as diretrizes de cálculo traçadas por este Juízo, determinou-se que, ao invés de remeter-se o processo novamente à Contadoria para atualizar o cálculo do valor devido, a própria exequente apresentasse a planilha do valor atualizado do débito, observando os parâmetros já definidos e acrescendo ao cálculo a majoração dos honorários advocatícios estipulada pelo STF e as multas fixadas por este Juízo, pelo STJ e STF, verbas estas a serem pagas pela executada Voetur, por ser a parte que interpôs os recursos reputados protelatórios ou manifestamente improcedentes. Intimadas as partes a se manifestarem sobre a planilha apresentada pela exequente, as executadas Voetur e Café Export apresentaram impugnação aos cálculos elaborados pela credora, divergindo do valor do débito remanescente por ela apurado. - ANÁLISE DOS PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO - Da impugnação apresentada pela executada Voetur aos cálculos de ID 38892951 A executada Voetur impugnou os últimos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 38892951), conforme petição de ID 38892969, na qual aponta a incorreção do valor do débito remanescente apurado por aquela unidade técnica e requer que seja adotada a metodologia fixada na decisão de ID 38892475 e o cálculos que haviam sido apresentados pela Contadoria no ID 38892617. Considerando que à época em que foi apresentada a referida impugnação ainda não haviam sido julgados todos os agravos interpostos contra as decisões que fixaram as diretrizes dos cálculos, determinou-se, por meio da decisão de ID 38892958, o sobrestamento do feito até o julgamento final daqueles recursos, de modo a evitar a elaboração desnecessária de novos cálculos antes de obtida a deliberação final sobre os parâmetros a serem adotados. Ocorre que atualmente todos os recursos interpostos pelas partes já foram definitivamente julgados, tendo sido inalterados pelas instâncias superiores as decisões deste Juízo que fixaram os parâmetros de cálculo. Nesse contexto, é forçoso concluir pela improcedência da impugnação apresentada pela executada Voetur aos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 38892951, haja vista que a impugnante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de erro de cálculo e nem que aquela unidade técnica tenha desatendido os parâmetros fixados nestes autos. Além disso, a pretensão da executada para que seja adotada exclusivamente a metodologia estabelecida na decisão de ID 38892475, haja vista que aquela sofreu as adequações e complementações estabelecidas pelas decisões de ID ́s 38892570, 38892593, 38892649, 38892685 e 38892725, que foram mantidas na íntegra pelas instâncias recursais. No mesmo sentido, não há fundamento para acolher-se os cálculos anteriormente apresentados pela Contadoria no ID 38892617, uma vez que após a sua elaboração foram alteradas e acrescidas as diretrizes de cálculo, além de que em sua manifestação subsequente (ID 38892701) a própria Contadoria atestou a existência de erro material naqueles cálculos. Rejeito, pois, a impugnação oferecida pela executada Voetur e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 38892951, por meio dos quais apurou-se que o valor do débito remanescente é de R$ 6.253.295,93 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), atualizado até 21/02/2019. Ressalvo que no referido cálculo não foi computado o valor devido exclusivamente pela executada Voetur referente à multa que àquela época já havia sido aplicada à mencionada parte, na decisão de ID 38892785, em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios. - Do pedido de reforço da penhora Ao ser intimado a apresentar a planilha atualizada do débito remanescente, o exequente apresentou os respectivos cálculos e requereu, na petição de ID 112254904, a realização de diligência no Sisbajud para a penhora de R$ 14.312.658,94 (quatorze milhões trezentos e doze mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) pertencentes aos executados Café Export, Yara e Antônio Carlos e de R$ 12.352.459,91 (doze milhões trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) pertencentes aos demais executados. Requereu, ainda, o levantamento dos valores já disponíveis nos autos. O pedido de levantamento de valores será analisado em tópico específico. Os valores apresentados pela exequente foram impugnados pelas executadas e contêm incorreções, o que também será demonstrado em tópico específico. Não obstante, é incontroverso entre as partes que há débito remanescente a ser quitado, restringindo-se a controvérsia somente ao cálculo do valor devido. Nos últimos cálculos apresentados pela Contadoria, os quais foram homologados nesta decisão, apurou-se que em fevereiro de 2019, o débito remanescente já atingia o patamar de R$ 6.253.295,93 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). A divergência sobre o valor atualizado do débito remanescente não é motivo hábil para obstar o reforço da penhora em relação ao valor do débito remanescente apurado no cálculos já homologados. Assim, considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, determino a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes aos executados, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC, observando o valor do débito remanescente indicado nos cálculos homologados nesta decisão. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos. - Do pedido de levantamento dos valores incontroversos Este Juízo estipulou que o pedido de levantamento dos valores já depositados em conta judicial somente seria analisado após o julgamento final dos recursos comunicados nestes autos. Ocorre que, conforme já demonstrado acima, os recursos interpostos pelas partes já foram definitivamente julgados, inexistindo, mais, óbice a analise do referido pleito. Embora as partes continuem a divergir sobre o valor do débito remanescente, inexiste controvérsia sobre a existência deste. A esse respeito, observe-se que a executada Voetur afirmou expressamente na impugnação ofertada no ID 38892969 que concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 38892617, pelos quais apurava-se que o débito remanescente, 06/09/2017, correspondia à R$ 869.113,01 (oitocentos e sessenta e nove mil e cento e treze reais e um centavos. Já a executada Café Export reconheceu na petição de ID 113755799 como devida a importância de 4.425.548,52 (quatro milhões quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a título de obrigação principal, e R$ 442.554,85 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios. Inexiste, pois, motivo para obstar o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas a este feito, provenientes do pagamento efetuado pela seguradora e das penhoras efetuadas por meio do extinto Bacenjud. Defiro, pois, a transferência de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) e acréscimos legais, provenientes do depósito comprovado no ID 3881937, para conta bancária de titularidade da exequente, e de R$ 346.233,80 (trezentos e quarenta seis mil duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos) e acréscimos legais, provenientes da penhora via Bacenjud (ID 38892398), independentemente de preclusão. À exequente para fornecer seus dados bancários para a realização da transferência. Caso a exequente opte pela realização da transferência para conta bancária de titularidade de seus advogados, deverá juntar procuração atualizada e com poderes especiais para receber e dar quitação. Prazo de 5 dias. - Das impugnações à planilha de valor atualizado do débito remanescente apresentada pela exequente A executada Voetur, por meio da petição de ID 113732038, e a Café Export, por meio da petição de ID 113755799, impugnaram os cálculos apresentados no ID 112254905 pela exequente. Em sua impugnação, a executada Voetur alega que ainda não foi ultimada a definição sobre os parâmetros do valor devido. Tal assertiva é improcedente, pois todos as diretrizes para a elaboração dos cálculos já foram traçadas na ID 38892475, com as adequações e complementações estabelecidas pelas decisões de ID ́s 38892570, 38892593, 38892649, 38892685 e 38892725, as quais foram integralmente mantidas pelas instâncias recursais. Ademais, os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 38892951, os quais foram elaborados em consonância com as decisões acima elencadas, já foram homologados na presente decisão, não remanescendo qualquer questão a ser dirimida sobre os parâmetros de cálculo. Em relação ao pedido para que seja adotada exclusivamente a metodologia estabelecida na decisão de ID 38892475, tal pleito carece de fundamento, haja vista que a decisão referenciada pela executada sofreu as adequações e complementações estabelecidas pelas decisões de ID ́s 38892570, 38892593, 38892649, 38892685 e 38892725, que foram mantidas inalteradas nos julgamentos dos recursos contra elas interpostos. No mesmo sentido, não há fundamento para acolher-se os cálculos anteriormente apresentados pela Contadoria no ID 38892617, uma vez que após a sua elaboração foram alteradas e acrescidas as diretrizes de cálculo, conforme decisões mencionadas no parágrafo anterior, além de que em sua manifestação subsequente (ID 38892701) a própria Contadoria atestou a existência de erro material naqueles cálculos, o que inviabiliza a pretensão da executada. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, atente-se a executada Voetur que o STF majorou os honorários ao máximo legal, conforme acórdão cuja cópia foi juntada no ID 107759136, ou seja elevou-se para o percentual de 20% e não 11% como foi alegado na impugnação. A respeito do pedido para que seja apresentado o saldo atual existente nas contas judiciais, o que seria necessário para a realização do cálculo do débito remanescente, atente-se mais uma vez que conforme a metodologia fixada nestes autos deve ser observada para fins de dedução a data de realização de cada pagamento pois a partir do momento em que o valor é depositado na conta judicial a atualização deste passa a ser de responsabilidade do banco depositário, motivo pelo qual a aferição dos acréscimos legais incidentes sobre os depósitos é irrelevante para a apuração do valor devido. Sem prejuízo, caso quaisquer das partes tenha interesse em obter os extratos das contas judiciais vinculadas ao processo pode requerê-los diretamente ao banco depositário, prescindindo da intervenção deste Juízo. A executada Café Export alega em sua impugnação (ID 113755799) que a planilha apresentada pela exequente é confusa. Embora tal fato também tenha sido destacado por este Juízo na decisão anterior, constata-se que a executada impugnou especificamente os lançamentos constantes da planilha, o que demonstra que foi possível á mencionada parte compreendê-los. A respeito da alegação de que o débito referente à majoração dos honorários advocatícios e às multas não são de sua responsabilidade, assiste razão à executada Café Export. A majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal e as multas aplicadas pela interposição de recursos protelatórios ou manifestamente improcedentes recaem exclusivamente sobre a parte recorrente, no caso específico, à executada Voetur. Tendo em vista que nos cálculos apresentados pela exequente, possivelmente por erro material, tais encargos foram atribuídos às demais executadas, os cálculos devem ser retificados. Verifica-se, também, o equívoco apontado pela executada Café Export referente ao valor original da dívida, o qual na planilha apresentada pela exequente foi indicado como sendo de U$ 3.114.130,50 (três milhões cento e quatorze mil e cento e trinta reais e cinquenta centavos) destoando do que foi estabelecido non julgamento dos embargos à execução, nos quais fixou-se que na data do ajuizamento da execução o valor devido seria US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos). Da mesma forma, conforme alegado pela executada Café Export, na planilha apresentada pela exequente não constam as deduções dos valores já depositados nos autos. Ainda que as deduções possam ter sido consideradas na apuração do valor, pelos dados constantes na planilha não foram identificados os devidos lançamentos, o que impossibilita a sua aferição. Pelo exposto, os cálculos apresentados pela exequente não encontram condições de serem acatados. Para propiciar maior celeridade, evitando-se maiores discussões sobre o cálculo do débito remanescente, após a realização das diligências indicadas nos itens anteriores, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria para a apuração do valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. (destaquei) Conforme se vê, a questão referente ao montante atualizado do débito foi devidamente esmiuçada pelo Juízo a quo no trecho destacado da decisão reproduzida, inclusive ressaltando-se que todos os parâmetros estabelecidos pela primeira instância para a confecção dos cálculos judiciais foram mantidos pelas instâncias recursais após a interposição de diversos recursos pelas partes litigantes. Assim, a alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada (ID 38892951 - autos de origem) por aquele órgão auxiliar. Nesse contexto, e mais uma vez conforme bem pontuado pela juíza singular, resta patente a impossibilidade de reanálise da metodologia de elaboração dos cálculos do débito exequendo em razão da ocorrência do fenômeno jurídico da preclusão. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DOS AUTORES E DESPROVIDO O DO RÉU. 1. Havendo decisão anterior fixando critérios para elaboração de cálculos e, realizada a conta e o devedor deixa de impugná-los no momento oportuno, os parâmetros adotados pela Contadoria para atualização da dívida não podem ser alterados em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC). (...) 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (Acórdão 1378356, 00401852320148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 17/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito em face do adimplemento do débito. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que delimita o valor necessário para a quitação do débito faz operar a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A mera divergência entre a planilha da contadoria judicial e os cálculos apresentados pelo devedor - quanto à forma de se apurar o valor devido - não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369432, 07033465020178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, ao contrário do que alega a parte agravante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é o material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A decisão que homologa cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. Caso não tenha seja interposto recurso no momento oportuno, a matéria não poderá ser rediscutida, salvo quanto a erros materiais de cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, o agravado não se insurgiu contra o índice de correção monetária na impugnação, nem interpôs recurso da decisão que homologou os cálculos com a adoção do IPCA-E como critério de atualização. 3. A alteração do critério de correção monetária não caracteriza erro material de cálculo aritmético, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, é vedado ao agravado rediscutir a questão da correção monetária a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381951, 07245822220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) É inconteste que no presente caso a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. Para mais, devem prevalecer os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, uma vez que esta se manifesta com isenção e imparcialidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323360, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 11 de maio de 2022 18:53:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador